Tribunal: TJMT
Processo: 0003074-03.2018.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003074-03.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA - CPF: 064.824.901-82 (EMBARGANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), NELSON RENI SCHULZ - CPF: 314.526.470-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –

– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – NÃO APLICAÇÃO – VIGÊNCIA POSTERIOR À INFRAÇÃO –
TEMPUS REGIT ACTUM
– EXISTÊNCIA DE DECISÕES EM SENTIDO CONTRÁRIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DO CARÁTER VINCULATIVO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

A existência de decisões divergentes no âmbito desta Corte de Justiça não altera o julgamento, porque não possuem efeito vinculativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Nélson Reni Schulz, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido (id. 106924472, págs. 01/08).

O Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, alegando que houve omissão, uma vez que não observou o dispositivo legal corretamente empregado pelo Juízo singular.

Aduz que o Decreto Federal n. 20.910/1932 somente deve ser observado, quando inexistente norma específica editada pelo ente público e, no caso de Mato Grosso, há o Decreto n. 1.986/2013.

Assevera que a referida norma estabelece que a Administração tem 05 (cinco) anos para apurar a prática de infração ambiental e não se exaure com a simples lavratura do Auto de Infração.

Sustenta que, em caso análogo, a decisão fundamenta-se no referido Decreto Estadual e reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Enfatiza que há inúmeras decisões desta Corte de Justiça reconhecendo a prescrição, quando decorrem mais de 05 (cinco) anos até a prolação de decisão administrativa.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição, com a condenação ao pagamento de honorários recursais (id. 109819950, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Nélson Reni Schulz, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO –

NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que inexiste omissão a ser sanada, porque ficou consignado no acórdão recorrido que não ocorreu a prescrição, porque a lesão ambiental ocorreu no ano de 2012 e o Processo Administrativo Ambiental n. 407.473/2012 foi instaurado no dia 01/08/2012, portanto, antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação pertinente. Veja-se:

In casu
, os elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2012
, foi lavrado o Auto de Infração n. 134547, no dia 24/07/2012 (id. 83731966, pág. 62), e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 407.473/2012 ocorreu no dia
01/08/2012
(id. 83731966, pág. 61).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, poucos meses após ter sido praticada, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2018, entre a data da ocorrência da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, tenho entendimento de que, nos casos idênticos ao ora analisado,
não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, porque entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
08/08/2008
, portanto, muito antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

Dessa forma, tendo a Administração instaurado o Processo Administrativo, com vistas a apurar a prática da infração ambiental, antes de decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, ainda que a decisão administrativa recorrido tenha sido proferida em prazo superior.

Nota-se que, na verdade, a pretensão do Embargante é rediscutir o julgado, utilizando-se de meio processual inadequado.

Enfatizo que o fato de existirem decisões que contemplem a tese do Recorrente não tem o condão de alterar o acórdão embargado, pois não há efeito vinculante.

Com relação ao fato de haver decisões de minha relatoria no sentido da tese defendida pelo Embargante não implica alteração do acórdão recorrido, pois, após uma reflexão sobre o tema, alterei meu entendimento, no sentido de o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto n. 20.910/1932, é para a instauração do Procedimento Administrativo, visando apurar a prática da lesão ambiental e não para que seja proferida uma decisão.

Inexistindo omissão a ser sanada no acórdão recorrido, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

Ressalto que o pedido de concessão do efeito suspensivo, formulado pelo Embargante, não merece acolhimento, já que os presentes Declaratórios devem ser rejeitados.

Por fim, assinalo que o pedido do Recorrido para que o Embargante seja condenado ao pagamento dos honorários recursais não merece acolhimento, visto que oposto contra a decisão proferida no âmbito desta Corte de Justiça, ou seja, a discussão se mantém no mesmo grau de jurisdição, o que obsta a majoração da verba honorária prevista no artigo 85, §11, do CPC.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem-se posicionado nesse sentido. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE TERCEIROS – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os aclaratórios são instrumento hábil para esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão, bem como para corrigir erro material.

2. Na hipótese dos autos, embora tenha havido expresso requerimento, em sede de impugnação ao agravo interno, para a fixação de honorários advocatícios, a questão não fora objeto de enfrentamento, razão pela qual devem ser acolhidos os aclaratórios, a fim de sanar tal vício.

2.1.
Descabida a pretensa fixação de honorários sucumbenciais em razão do julgamento do agravo interno, visto que o reclamo impugnou decisão monocrática proferida no âmbito desta Corte Superior, de modo que a discussão se mantém no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida a majoração da verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC/15. Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar as omissões apontadas, porém sem efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.841/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe 28/5/2021). (Negritei).

Forte nessas razões
,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Nélson Reni Schulz, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021